Tribunal: TJDFT
Processo: 0704947-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704947-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RONAN RODRIGUES ANTUNES IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o que consta da decisão monocrática ID Num 21386409 (fls. 32/33), de lavra do eminente Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos, que despachou no plantão, verbis: “Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por RONAN RODRIGUES ANTUNES, apontando-se como autoridade coatora o SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, e como ilegal o não fornecimento da medicação necessária ao tratamento da quimioterapia adjuvante, no prazo médico estipulado. Asseverou a Defesa técnica (Dra. Renata D. Antunes Gontigio) que o impetrante foi diagnosticado com câncer tipo neoplasia maligna de colon sigmoide por adenocarcioma sigmoide. Realizou cirurgia junto ao Hospital Universitário de Brasília (HUB), em 21-dezembro-2020, para retirada dos tumores e parte do intestino, e, conforme orientação médica, foi determinado que o impetrante iniciasse tratamento denominado quimioterapia adjuvante, antes de completar 60 dias da data da operação, portanto até 19-fevereiro-2021, a ser realizado com o medicamento Eloxatin (oxaliplatina) 130 mg/m2 de modo endovenoso, a cada 21 dias, bem como a medicação Xeloda 500 mg via oral de 12h/12h. (Doc 03), para que o tratamento seja adequadamente realizado. Acrescentou que, até a presente data, faltando apenas 2 dias para completar 60 dias da realização da cirurgia, o impetrante não obteve nenhuma posição quanto à marcação junto à Secretaria de Estado de Saúde do DF – SES/DF da continuidade de seu tratamento. Esclareceu que, sem alternativa de fornecimento do medicamento através do HUB ou da SES/DF, o impetrante iniciou o primeiro ciclo em hospital particular, sendo o custo bastante elevado, de maneira que vem se desfazendo de seus bens para arcar com o tratamento, todavia os recursos estão se findando, razão pela qual necessita que a SES/DF forneça as demais sessões a que necessita ser submetido. Assim, pugnou pela concessão de medida liminar para que seja determinado à autoridade coatora que forneça ao impetrante os medicamentos Eloxatin (oxaliplatina) 130 mg/m2 e Xeloda 500 mg para tratamento de câncer tipo colon sigmoide por adenocarcinoma, pelo tempo necessário indicado no prontuário do paciente em poder do Hospital Universitário de Brasília”. Pugna, ao final, pela concessão da segurança, confirmando-se a liminar postulada, reconhecendo o direito líquido e certo do impetrante, para que o réu seja condenado ao fornecimento do medicamento necessário para seu tratamento, junto a algum hospital da rede pública ou particular, às expensas do GDF. A liminar foi indeferida pelo Desembargador Plantonista (ID Num. 21386409 – fls. 32/33), por entender que não havia situação de urgência e gravidade que justificasse a sua apreciação no período do plantão. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Estando convencido da relevância da fundamentação desenvolvida na petição inicial – no sentido de que a saúde é dever do Estado – e de que, por isso, o acolhimento dessa tese pode conduzir à concessão da ordem de segurança, em final julgamento de mérito; e, no mais, sendo imperioso o tratamento de quimioterapia, conforme solicitação do Hospital Universitário de Brasília (ID Num. 23355571 – fls. 16), bem como reconhecido em relatório firmado por médico do Hospital Sírio-Libanês, em que se lê “Paciente submetido a retossigmoidectomia em 21/12/2020 por adenocarcinoma de cólon sigmoide pT3 pN1. Para maior benefício do tratamento adjuvante, deve ser iniciada a quimioterapia adjuvante em 09 dias da cirurgia, idealmente antes de completar 60 dias da data da operação” (ID Num. 23355572 – fls. 15) – daí o periculum in mora –, concedo a liminar postulada, determinando à autoridade apontada como coatora que forneça o tratamento de quimioterapia adjuvante, na forma prescrita, sendo que a próxima sessão deverá ocorrer em 05/03/2021, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Notifique-se a autoridade apontada como coatora, enviando-lhe a segunda via da petição inicial com as cópias dos documentos que a acompanham, a fim de que, no prazo de dez (10) dias, preste as informações que entender pertinentes. A secretaria providenciará para que conste, da notificação, a advertência constante do art. 26, da Lei no 12.016/09. Além disso, dê-se ciência do feito à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, nos termos do art. 7o, inciso II, da Lei no 12.016/09. Vindo aos autos as informações solicitadas ou, alternativamente, certificado o decurso do prazo sem a sua apresentação, sigam à elevada apreciação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, DF, em 26 de fevereiro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator